Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. VALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (10 QUILOS). ARTIGO 42 DA LAD. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉUS DEDICADOS À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A quebra de sigilo telemático é válida, pois fundamentada, delimitada e submetida ao contraditório, atendendo aos requisitos das Leis no 9.296/1996 e no 12.965/2014, não havendo nulidade na prova que corrobora a habitualidade delitiva.
2. Ainda que se trate de maconha, que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias, a quantidade elevada de droga (quase 10kg) é circunstância idônea para exasperação da pena-base.
3. Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), a pena-base é reduzida em 1/6 (um sexto) para fixar a pena intermediária, conforme critério amplamente adotado pela jurisprudência.
4. A majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/2006) é aplicável, pois a passagem pelo Distrito Federal, ainda que como rota logística, configura o elemento objetivo da interestadualidade.
5. Diante da dedicação habitual dos réus ao tráfico, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, logística organizada e diálogos telemáticos que comprovam a traficância em alta escala, o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006) foi corretamente afastado.
6. Não há bis in idem na valoração da quantidade de droga, pois esta foi considerada na pena-base para avaliar a lesividade do crime e, na terceira fase, como indício de dedicação habitual à conduta delitiva, finalidades distintas que afastam a dupla valoração.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição.
8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena final aplicada é superior a 4 anos, não preenchendo o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
9. Considerando que os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.